Tribunal: TJSP
Processo: 1045117-93.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Recurso que visa afastar a pena de litigância de má-fé imposta ao recorrente. Inviabilidade. Conduta temerária. Imposição mantida Honorários sucumbenciais. Alteração. Impossibilidade. Fixados dentro das normas incidentes à espécie. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Recurso que visa afastar a pena de litigância de má-fé imposta ao recorrente. Inviabilidade. Conduta temerária. Imposição mantida Honorários sucumbenciais. Alteração. Impossibilidade. Fixados dentro das normas incidentes à espécie. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba honorária sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.